Tribunal: TJSP
Processo: 1500690-23.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Pleito de afastamento do redutor e determinação de regime fechado. Impossibilidade. Réu flagrado em posse de 17 porções de cocaína, pesando 8,5 gramas, e 9 porções de maconha, pesando 16,81 gramas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior gravame. Redutor reconhecido e

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Pleito de afastamento do redutor e determinação de regime fechado. Impossibilidade. Réu flagrado em posse de 17 porções de cocaína, pesando 8,5 gramas, e 9 porções de maconha, pesando 16,81 gramas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior gravame. Redutor reconhecido e aplicado à fração de dois terços. Manutenção de regime intermediário, ante a ausência de reclamo da defesa. Recurso ministerial que se nega provimento.